Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ADAIR JOSE CECONELLO - CPF: 068.939.450-00 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADAIR JOSE CECONELLO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1019024-82.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2º Vara da Comarca de São Félix do Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121803972 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 121993480 que o TRF4, órgão prolator da sentença objeto de liquidação, já havia sedimentado que é aplicável em favor do credor o benefício da inversão do ônus da prova, sendo mantido até o presente momento, sendo obrigação da casa bancária a juntada de comprovantes de quitação das cédulas. Ademais, no último julgamento proferido pelo STJ acerca da matéria, foi mantido o mesmo firme e pacífico entendimento, quanto a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor do credor, quando este junta ao menos início de prova mínima, ou seja, cópia da Cédula Rural da relação havida à época;

Aduz que por ocasião de julgamento do REsp 1.312.232/DF, o STJ declarou ser obrigação da casa bancária guardar todos os documentos atinentes à relação havida entre todos seus ex-clientes vítimas da ilegalidade à época, para no futuro, após a sentença encontrar seu fatal trânsito, fosse possível o ressarcimento do que lhe é devido;

Afirma que tendo em vista que a requerida foi devidamente citada com fundamento no art. 524, §§3º e 4º do CPC, de forma que os extratos da evolução do débito estão em seu poder, cabível também será, por questões de lógica o art. 373, § 1º do CPC, em vista de ser muito mais fácil a casa bancária a informação sobre quitação ou não da cédula.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

ADAIR JOSE CECONELLO ajuizou em face do BANCO DO BRASIL S/A o pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Em resumo, alega que realizou, no final dos anos 80 e início dos anos 1990, financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através de duas Cédulas Rurais Pignoratícias: nº 88/00563-1 emitida em data de 04/11/88 no valor de Cz$ 13.528.481,33 (treze milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e um cruzados e trinta e três centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano; e nº 89/00396-9 emitida em data de 30/11/89 no valor de NCz$ 241.515,82 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze cruzados novos e oitenta e dois centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 19,68% ao ano.

Aduz que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei nº 8024/90, foi fixado como sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF).

Contudo, assevera que o banco requerido/executado, ao proceder ao reajuste monetário nas referidas cédulas pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas bem como as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º), vez que aplicou o índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época, onerando demasiadamente a dívida.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública de n.º 94.8514-1 perante a 3ª Vara Federal de Brasília-DF, cuja sentença reduziu o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Aduziu a parte liquidante, a despeito de apresentar Cédula Rural Pignoratícia, evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução dos débitos, onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas, razão pela qual pugnou pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao receber o procedimento de liquidação de sentença, o MM. Juiz a quo determinou a citação do Banco réu, bem como que exiba os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC (ID 106413469 - Pág. 157).

Em sede de contestação, o Banco requerido alegou que a exibição dos extratos das operações e dos comprovantes de pagamento nas operações nas quais se pleiteia o diferencial, é de responsabilidade do Requerente, cabendo-lhe provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, vez que descabe a inversão do ônus da prova ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto esta não dispensa o dever da parte de produzir prova de suas alegações quando perfeitamente possível e acessível.

Entendeu que, ainda que o autor tenha impugnado os documentos apresentados pelo banco, afirmando que este deveria ter apresentado os documentos originais e, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não deve ser absoluta, tal inversão não é uma obrigatoriedade legal.

Irresignada, a parte liquidante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Relativamente ao ônus da prova em demandas consumeristas, leciona Humberto Teodoro Junior:

“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo, existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6º, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prova-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 2017, p. 1042)

E, ainda, Fredie Didier Jr:

“O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (ope judicis; porque é 'obra do juiz') do ônus da prova. Este é um dos 'casos previstos em lei' a que se refere a primeira parte do §1º do art. 373, CPC. O art. 6º, VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relação de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor; segundo as regras ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A distribuição deve ser sempre feita em favor do consumidor. (...) Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, pág. 152/153, 2019).

Assim, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, consoante dispõe o inciso VIII, do artigo 6º, do CDC.

Já conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, não se constata qualquer hipossuficiência técnica da parte agravante que dificulte a comprovação de suas alegações, uma vez que houve determinação judicial para que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC, e cumprido por este junto à peça contestatória, incluindo a evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das cédulas nºs 88/00563-1 e 89/00396-9.

Lado outro, considerando que a inversão pretendida importaria em imposição do ônus da prova negativa, inatendível, visto que, como justificado pelo Banco, os dados passaram a ser armazenados em bancos de dados eletrônicos a partir dos anos 90, e os lançamentos passaram a estar disponíveis para consulta e impressão (demonstrativo de conta vinculada).

Portanto, não há dificuldade que justifique a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca da verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do convencimento do magistrado. – A inversão do ônus da prova somente se justifica quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte, demonstrada pela impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, nos termos previstos no art. 373 do CPC.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 10000200393981001, Relator: Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. - A inversão do ônus da prova trazida pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor só se faz necessária quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, não podendo ser automaticamente promovida pelo fato de se tratar de relação consumerista.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.540235-7/001, Relator: Des Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021)

De acordo com o previsto pelo art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe somente à parte autora, ora agravante, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto, como, aliás, o fez (ID ́s 28210688 e 28211231 dos autos de origem).

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo agravante.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, não se constata qualquer hipossuficiência técnica da parte agravante que dificulte a comprovação de suas alegações, uma vez que houve determinação judicial para que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC, e cumprido por este junto à peça contestatória, incluindo a evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das cédulas nºs 88/00563-1 e 89/00396-9.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe somente à parte autora, ora agravante, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto, como, aliás, já o fez (ID ́s 28210688 e 28211231 dos autos de origem).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022